Tribunal: TJMT
Processo: 0001400-37.2017.8.11.0110
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001400-37.2017.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.608.488/0005-20 (APELANTE), RAIMUNDA MARIA PAIVA - CPF: 002.467.951-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (CUSTOS LEGIS), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CAMPINÁPOLIS (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CAMPINAPOLIS - CNPJ: 00.965.152/0001-29 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – DIREITO À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INAPLICABILIDADE DA TESE DEFINIDA NO JULGAMENTO DO TEMA N. 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA ANTERIOR – EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO MÉDICO NOS AUTOS DEMONSTRANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DAS MEDICAÇÕES PARA O TRATAMENTO DE SAÚDE DA REQUERENTE – PREFERÊNCIA PELOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS – NECESSIDADE DE JUNTADA SEMESTRAL DE RECEITA MÉDICA AOS AUTOS – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS REQUERIDOS NA OBRIGAÇÃO DE DISPENSAÇÃO DOS FÁRMACOS – PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – PRINCÍPIO DA UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO À SAÚDE - ISENÇÃO CUSTAS PARA A FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS PARA O MINISTÉRIO PÚBLICO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1 - Não há motivos para determinar a suspensão do presente feito, eis que já houve o julgamento do Tema n. 106 pelo Superior Tribunal de Justiça.

2 – Na discussão em análise, apesar de não se aplicar a tese definida no Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, que define os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, tendo em vista a modulação dos efeitos do julgamento, que possibilitam a aplicação do Tema somente aos processos distribuídos a partir da data de 4-5-2018, aplica-se jurisprudência pacífica anterior, que autoriza o tratamento alternativo e não previsto no SUS, desde que demonstrada a necessidade do medicamento.

3 -
In casu,
restou demonstrada a necessidade imperiosa da disponibilização, pelos entes públicos requeridos, de todos os fármacos vindicado nos autos, eis que consta no feito documento médico indicando estes para o tratamento de saúde da Requerente, que apresenta diagnóstico de nefrectomia esquerda, adrenalectomia e lindadenectomia do rim esquerdo, bem como diversos problemas cardiológicos.

4 – Os entes públicos requeridos são responsáveis pela disponibilização dos fármacos, eis que
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

5 –
Inicialmente deverão ser privilegiados os fármacos já fornecidos pelo SUS para a patologia que acomete a Requerente e, apenas quando comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente, seja fornecida a medicação diversa da disponibilizada no SUS.

6 -
A continuidade do fornecimento dos fármacos, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos.

7 - D
escabe falar em princípio da reserva do possível
quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

8 - O STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

9 -
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

10 – Correta a ausência de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, porquanto indevidos quando vencedor o Ministério Público.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA N. 0001400-37.2017.8.11.0110

APELANTE/INTERESSADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS/INTERESSADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E MUNICÍPIO DE CAMPINÁPOLIS/MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de
Remessa Necessária
e
Recurso de Apelação
Cível
interposto

pelo
Estado de Mato Grosso
,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Campinápolis/MT, que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, proposta pelo Ministério Público Estadual em prol de Raimunda Maria de Paiva e em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Campinápolis, julgou a demanda nos seguintes termos:

Diante do exposto,
julgo antecipadamente parcialmente o mérito,
com fundamento no artigo 356, inciso II c/c artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso e do Município de Campinápolis/MT a fornecerem a Raimunda Maria de Paiva os medicamentos Anlodipino, CI Metformina, Ácido Acetilsalicílico, Vitamina D e Vitamina A, bem como a substituírem por medicamentos fornecidos pelo SUS os medicamentos Valsartana, Domperidona/Pantoprazol/Simeticone, Glimepirida e Amilorida + Clorlidona, conforme indicação de profissional médico, confirmando, em relação aos medicamentos acima mencionados, a liminar de folhas 44/47.

O fornecimento dos medicamentos deverá perdurar enquanto houver a devida prestação médica: sob pena de bloqueio dos valores para cumprimento da medida.

No tocante aos medicamentos 5-http e Indol3Carbinol+lRomatase Ac. Ferulico, os quais não são fornecidos pelo SUS nem há possibilidade de substituição, SUSPENDO O PROCESSO, conforme decisão do STJ no Resp 1.657.156/RJ, no entanto, à luz do artigo 314 do CPC, mantenho a liminar de folhas 44/47, com escopo de evitar dano irreparável à autora.

Infere-se dos autos que, a Sra. Raimunda Maria de Paiva está em tratamento para nefrectomia esquerda, adrenalectomia e lindadenctomia do Rim esquerdo, necessitando iniciar tratamento com quimioterapia de urgência, mas antes precisa fazer uso das seguintes medicações:
INDOL3CARINOL 400mg - ROMATASE 30mg, ACIDO FERRULICO 10mg,

5 - HTTP 50mg,

VIT D3 15000/VITA 1500U, PANTOPRAZOL20mg/SIMET1CONE40mg/DOPERIDONA10mg,VOLSARTAN/ANLODIPINO (DIOVAN ANLO FIX 320/5, GLIMEPIRIDA (BETES 2) IVIETFORMINA (Glifage XR 750), DIUPRESS 25/5mg, AAS tamponado (Somalgim 100).

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT em seu parecer, disponível no ID n. 14061984, apresenta o seguinte:

VALSARTANA(DIOVAN): é um anti-hipertensivo. Não é assegurada pelo SUS, mas pode ser substituída pela LOSARTANA, assegurada pelo SUS, Conforme consta na Resposta Rápida n° 404/2014,do Núcleo de Avaliação de Tecnologias em Saúde, do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais;

BESILATO DE ANLODIPINO: este medicamento está incluído na lista de Assistência Farmacêutica do SUS por meio do Componente Básico da Assistência Farmacéutica (CBAF), sendo responsabilidade dos Município a gestão deste fármaco;

DOMPERIDONA/PANTOPRAZOL/SIMETICONE: Não são assegurados pelo SUS.

CL METFORMINA(GLIFAGE): é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por meio do Componente Básico da Assistência Farmacêutica.

GLIMEPIRIDA(BETES): Não é assegurado pelo SUS.

ACIDOACETILSALIILICO(SOMALGIN): é um anticoagulante plaquetário. É disponibilizado pelo SUS por meio do componente básico.

AMILORIDA+CLORLIDONA(DIUPRESS):este medicamento possui ação diurética; Não é assegurado pelo SUS.

5-HTP: É um precursor do neutotransmissor serotonina. É classificado como suplemento alimentar. Não é disponibilizado pelo SUS.

VITAMINA D E VITAMINA A: O SUS disponibiliza multivitamínicos no componente básico.

MANIPULAÇÃO DE: INDOL3CARBINOL + I-ROMATASE+ AC.FERULICO:O SUS não disponibiliza manipulação de fármacos;

O Juízo singular deferiu parcialmente a liminar em tutela provisória de urgência de natureza antecipada, determinando que:

1)

No prozo de 5 (cinco) dias, o Município de Campinápolis — MT e o Estado de Mato Grosso forneça os medicamentos Anlodipino; CI Metformina; Acido Acefilsolicilico; Vitamina D; Vifamina A; 5-HTP; e o IndoI3CorbinoI+ I-Romofose + Ac. Ferulico, para uso contínuo ao paciente, Raimunda Maria de Paiva.

2)

Intime-se ainda o município de Campinápolis/MT para, no prazo de 05 dias, encaminhar a paciente Raimunda Maria de Paiva

para atendimento com médico do SUS, a fim de que o profissional indique quais os medicamentos que podem substituir os remédios Valsariana, Domperidono/Panioprazol/Simeficone, Glimepirida e Amilorida+Clorlidona, de acordo com os medicamentos apresentados pelo relatório do NAT: deverá ainda apresentar a dosagem correta das terapias medicamentosas, através da quantidade de miligramas.

Não consta nos autos informações sobre o cumprimento da medida liminar deferida.

Sobreveio aos autos a prolação da sentença.

Em face da sentença, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de Apelação Cível sustentando a necessidade de suspensão do feito, ante a afetação ocorrida em sede de recurso repetitivo pelo STJ, nos casos em que se discute a obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça).

O ente público aduz, também, que não há prova nos autos quanto a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e que o medicamento
“ácido acetilsalicílico”
é de responsabilidade exclusiva dos municípios, vez que pertence a atenção básica da assistência farmacêutica.

Ainda, defende que os recursos públicos são finitos, alegando como matéria de defesa a teoria da reserva do possível e a necessidade de respeito aos princípios e leis orçamentárias, como também ao princípio da universalidade do acesso à saúde.

Neste contexto, requer
o conhecimento e provimento do presente recurso, retificando-se a sentença para suspender o processo, com base no Tema Repetitivo 106 do STJ, e, posteriormente, julgar totalmente improcedente o pleito autoral, haja vista o direito à saúde não ser um direito absoluto, devendo se pautar em outros elementos do ordenamento jurídico, quanto ao ácido acetilsalicílico, o medicamento demandado é de responsabilidade exclusiva dos municípios , ou no caso de condenação, que seja ela dirigida inicialmente ao ente municipal, fixando-se a responsabilidade do estado apenas de forma subsidiária.

O Ministério Público Estadual apresentou
contrarrazões ao recurso interposto, pugnando pelo
desprovimento deste.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer manifestou-se pelo
desprovimento do apelo.

Considerando que
se tata de sentença ilíquida, resta-se imprescindível a realização da Remessa Necessária no caso dos autos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 11 de dezembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO E REMESSA NECESSÁRIA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto
pelo Estado de Mato Grosso, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Campinápolis/MT, que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, proposta pelo Ministério Público Estadual em prol de Raimunda Maria de Paiva e em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Campinápolis, julgou a demanda nos seguintes termos:

Diante do exposto,
julgo antecipadamente parcialmente o mérito,
com fundamento no artigo 356, inciso II c/c artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
para o fim de condenar o Estado de Mato Grosso e do Município de Campinápolis/MT a fornecerem a Raimunda Maria de Paiva os medicamentos Anlodipino, CI Metformina, Ácido Acetilsalicílico, Vitamina D e Vitamina A, bem como a substituírem por medicamentos fornecidos pelo SUS os medicamentos Valsartana, Domperidona/Pantoprazol/Simeticone, Glimepirida e Amilorida + Clorlidona, conforme indicação de profissional médico, confirmando, em relação aos medicamentos acima mencionados, a liminar de folhas 44/47.

O fornecimento dos medicamentos deverá perdurar enquanto houver a devida prestação médica: sob pena de bloqueio dos valores para cumprimento da medida.

No tocante aos medicamentos 5-http e Indol3Carbinol+lRomatase Ac. Ferulico, os quais não são fornecidos pelo SUS nem há possibilidade de substituição, SUSPENDO O PROCESSO, conforme decisão do STJ no Resp 1.657.156/RJ, no entanto, à luz do artigo 314 do CPC, mantenho a liminar de folhas 44/47, com escopo de evitar dano irreparável à autora.

Precipuamente, destaco que não há motivos para determinar a suspensão do presente feito, eis que já houve o julgamento do Tema n. 106 pelo Superior Tribunal de Justiça.

A propósito, destaco que, na discussão em análise, apesar de não se aplicar a tese definida no Tema n. 106 do Superior Tribunal de Justiça, que define os requisitos cumulativos exigidos para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, tendo em vista a modulação dos efeitos do julgamento, que possibilitam a aplicação do Tema somente aos processos distribuídos a partir da data de 4-5-2018, aplica-se jurisprudência pacífica anterior, que autoriza o tratamento alternativo e não previsto no SUS, desde que demonstrada a necessidade do medicamento, nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal e Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. UNIÃO. RECURSO ESPECIAL JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. TEMA 106. OBRIGATORIEDADE DO PODER PÚBLICO DE FORNECER MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTO.

[...]

4. Necessário, ainda, realizar os seguintes esclarecimentos, agora

quanto à modulação dos efeitos: [...]
(b) quanto aos processos pendentes, com distribuição anterior à 4/5/2018, é exigível o requisito que se encontrava sedimentado na jurisprudência do STJ: a demonstração da imprescindibilidade do medicamento
.

5. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRASEÇÃO, julgado em 12/9/2018, DJe 21/9/2018). Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015, c/c o art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial, para determinar à instância recorrida que aprecie a efetiva necessidade do produto pleiteado para o atendimento à saúde da parte autora
. [Destaquei]

Quanto ao direito à saúde, rememoro que a Constituição Federal, em seu artigo 196, bem definiu o tema em discussão,
in verbis
:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Ademais, relembro que, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei n. 8.080/90, a qual delineia os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
[Destaquei]

Sendo, ainda, que, o direito fundamental à saúde está inserido no conceito de dignidade humana, previsto no inciso III do artigo 1º da Constituição Federal, uma vez que não há como se falar em dignidade se não houver condições mínimas de garantia da saúde do indivíduo.

Da mesma forma, a proteção do direito à saúde é manifestada no caput do artigo 5º da Constituição, que defende o direito à vida, o mais fundamental dos direitos.

Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

Entendo que a hipótese
sub judice,
apresenta uma situação singular e põe o julgador frente à necessidade de tutelar o bem maior da vida, que é a saúde, exigindo seja analisada a questão à luz da dignidade da pessoa humana.

Isso porque, indubitavelmente, a proteção à saúde e à vida deve ser levada a efeito com absoluta prioridade, conforme o que preconiza o disposto nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

Pois bem.

In casu,
tenho que restou demonstrada a necessidade imperiosa da disponibilização, pelos entes públicos requeridos, de todos os fármacos vindicado nos autos, eis que consta no feito documento médico, assinado pela Dra. Elaine Franco (CRM/MT 9004), disponível no ID n. 14061975, indicando estes para o tratamento de saúde da Requerente, que apresenta diagnóstico de nefrectomia esquerda, adrenalectomia e lindadenectomia do rim esquerdo, bem como diversos problemas cardiológicos.

Por oportuno, destaco que ambos os entes públicos requeridos são responsáveis pela disponibilização dos fármacos, eis que
a repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado e a União apenas se dá em face das regras infraconstitucionais (Lei nº 8.080/90 e Decreto nº 7.508/11), que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, e que estas, por sua vez, não possuem o condão de tornar qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação maior, a Constituição Federal.

Inclusive, em razão dos inúmeros julgados nesse sentido, em 5-3-2015, o Supremo Tribunal Federal r
econheceu a repercussão geral da matéria, cujo
Leading Case
é da relatoria do ministro Luiz Fux, no
Recurso Extraordinário nº 855.178
/
Sergipe
, cujo tema recebeu o nº 793.

Confira-se o tema e o voto do recurso paradigma
:

Tema 793 - Responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA
. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.

Neste sentido, ressalto, também, que entendo correta a rejeição da preliminar de chamamento ao processo da União para compor o polo passivo da lide, bem como da incompetência do Juízo.

Outrossim, destaco que, inicialmente, deverão ser privilegiados os fármacos já fornecidos pelo SUS para a patologia que acomete a Requerente e, apenas quando comprovada a ineficácia ou a impropriedade da política de saúde existente, seja fornecida a medicação diversa da disponibilizada no SUS, como consignado pelo Juízo singular na sentença.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 106. JULGAMENTO SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO CONSTANTES DOS ATOS NORMATIVOS DO SUS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL.
REQUISITOS CUMULATIVOS PARA O FORNECIMENTO.

1. Caso dos autos: A ora recorrida, conforme consta do receituário e do laudo médico (fls. 14-15, e-STJ), é portadora de glaucoma crônico bilateral (CID 440.1), necessitando fazer uso contínuo de medicamentos (colírios: azorga 5 ml, glaub 5 ml e optive 15 ml), na forma prescrita por médico em atendimento pelo Sistema Único de Saúde - SUS. A Corte de origem entendeu que foi devidamente demonstrada a necessidade da ora recorrida em receber a medicação pleiteada, bem como a ausência de condições financeiras para aquisição dos medicamentos.

2. Alegações da recorrente: Destacou-se que a assistência farmacêutica estatal apenas pode ser prestada por intermédio da entrega de medicamentos prescritos em conformidade com os Protocolos Clínicos incorporados ao SUS ou, na hipótese de inexistência de protocolo, com o fornecimento de medicamentos constantes em listas editadas pelos entes públicos. Subsidiariamente, pede que seja reconhecida a possibilidade de substituição do medicamento pleiteado por outros já padronizados e disponibilizados.

3. Tese afetada: Obrigatoriedade do poder público de fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS (Tema 106). Trata-se, portanto, exclusivamente do fornecimento de medicamento, previsto no inciso I do art. 19-M da Lei n. 8.080/1990, não se analisando os casos de outras alternativas terapêuticas.

4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

5. Recurso especial do Estado do Rio de Janeiro não provido. Acórdão submetido à sistemática do art. 1.036 do CPC/2015.

(STJ – REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/4/2018, DJe 4/5/2018). [Destaquei]

No tocante a dispensação, pelos entes públicos requeridos, dos demais fármacos pleiteados e não apreciados pelo Juízo singular, ante a ausência de recurso voluntário da parte se insurgindo contra o fato, como também a impossibilidade de
reformatio in pejus,
deixo de apreciar a possibilidade de condenação dos entes na obrigação de fornecerem as medicações.

Além disso, consigno que a continuidade do fornecimento dos fármacos, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos.

Neste sentido, trago o entendimento deste Tribunal:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE DAR/FAZER PARA PROTEÇÃO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS – MEDICAMENTO TOPIRAMATO 100MG – DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL - DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – DESPROVIMENTO DO APELO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Fazenda Pública possui a prerrogativa de prazo processual em dobro pelo Código de Processo Civil de 2015, contado em dias úteis, a partir de sua intimação pessoal.

2. Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

3. Ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental. 4. O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado (lato sensu) garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

5. O direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

6. Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

7. A continuidade do fornecimento do fármaco, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos
.

(N.U 0001837-25.2017.8.11.0063, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2019, publicado no DJE 17/12/2019)
[Destaquei].

Ademais, ao contrário do alegado pelo Estado de Mato Grosso,
tenho que descabe falar em princípio da reserva do possível
quando se está diante de direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, vez que eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência destes últimos.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA.
SISTEMA PÚBLICO DE SAÚDE LOCAL. PODER JUDICIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA A MELHORIA DO SISTEMA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA
. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A repercussão geral é presumida quando o recurso versar questão cuja repercussão já houver sido reconhecida pelo Tribunal, ou quando impugnar decisão contrária a súmula ou a jurisprudência dominante desta Corte (artigo 323, § 1º, do RISTF).

2. A controvérsia objeto destes autos – possibilidade, ou não, de o Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a adoção de providências administrativas visando a melhoria da qualidade da prestação do serviço de saúde por hospital da rede pública – foi submetida à apreciação do Pleno do Supremo Tribunal Federal na SL 47-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 30.4.10.

3. Naquele julgamento, esta Corte, ponderando os princípios do “mínimo existencial” e da “reserva do possível”, decidiu que,
em se tratando de direito à saúde, a intervenção judicial é possível em hipóteses como a dos autos, nas quais o Poder Judiciário não está inovando na ordem jurídica, mas apenas determinando que o Poder Executivo cumpra políticas públicas previamente estabelecidas
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE 642536 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 5-2-2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-038 DIVULG 26-2-2013 PUBLIC 27-2-2013). [Destaquei]

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

CONSTITUCIONAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
VAGA EM UTI – NECESSIDADE DEMONSTRADA – DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE – DEVER DO ESTADO – (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CRF – RESERVA DO POSSÍVEL – DESCABIMENTO
– RECURSO DESPROVIDO.

O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196).

Descabe falar em princípio da reserva do possível, quando se está diante de direitos fundamentais, até porque eventuais limitações, ou dificuldades orçamentárias, não devem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada a prevalência desses últimos.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – VAGA UTI – DEMONSTRAÇÃO DE SUA NECESSIDADE – DIREITO FUNDAMENTAL – ARTIGO 196 DA CRF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 – NÃO CABIMENTO – RETIFICAÇÃO PARCIAL DA SENTENÇA.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

O direito à vida e à saúde deve ser garantido pelos entes públicos, nos termos do artigo 196, da CRF.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.

(TJMT - Apelação/Remessa Necessária 147718/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/02/2017, publicado no DJE 15/2/2017). [Destaquei]

Não se está aqui a discutir a discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, todavia, embora haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

Somente depois de atendido o mínimo existencial é que se pode cogitar a efetivação de outros gastos, e, nesse aspecto, não há se falar em exonerar o ente público de suas obrigações, sobretudo porque, no presente caso, não existe comprovação de que o Estado de Mato Grosso não tenha condições financeiras de custear o tratamento postulado.

Inclusive, quanto ao princípio da universalidade do acesso à saúde, o STJ já firmou entendimento de que, tanto em causas individuais quanto coletivas, deve o Poder Público buscar preservar o direito fundamental à saúde, em acordo com o princípio da vida digna, que prevalece sobre as demais normas, especialmente nos casos de urgência e emergência.

Quanto à isenção das custas, rememoro que tanto a Lei Estadual n. 7.603/2001, quanto a Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judiciais e Administrativos [CNGC/MT], isentam a Fazenda Pública deste ônus.

Inclusive, este é o entendimento deste Tribunal de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO –
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – RECURSO PROVIDO.

Na forma do artigo 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73, sendo parte a Fazenda Pública, hipótese dos autos, o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado consoante os critérios estabelecidos legalmente. Na hipótese, mostra-se adequada a redução da verba honorária para 10% (dez por cento) sob o valor da condenação, quantia que melhor se ajusta ao trabalho desempenhado, remunerando o advogado de forma justa e proporcional, sem constituir ônus excessivo à Fazenda, e condizentes com os parâmetros traçados para casos semelhantes julgados nesta egrégia Segunda Câmara de Direito Público e pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos.
Nas condenações contra a Fazenda Pública aplica a isenção do pagamento das custas e despesas processuais (artigo 3º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001).

(Apelação/Remessa Necessária 162234/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, publicado no DJE 19/12/2018). [Destaquei].

Além disso, quanto a ausência na condenação em honorários advocatícios, entendo correto o Juízo
a quo
, porquanto indevidos quando vencedor o Ministério Público.

Neste contexto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, e, em sede de Remessa Necessária, RETIFICO PACIALMENTE a sentença, apenas para restar consignado nesta que a continuidade do fornecimento dos fármacos, pelos entes públicos, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2021